Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de aprovação de contas e reconheceu a existência de saldo em favor do curatelado.
2. O processo, que teve início em 2017, tinha por objeto contas referentes ao período de março de 2016 a março de 2017. Em dezembro de 2022, foi noticiada a remoção do curador e, em observância ao disposto no art. 1.757 do CC, ampliou-se o período da prestação de contas até dezembro de 2022.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se as contas apresentadas pelo ex-curador devem ser aprovadas e (ii) se é cabível o reconhecimento de saldo em favor do curatelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com os arts. 1.755, 1.756, 1.774 e 1.781 do CC, o curador é obrigado a prestar contas da administração do patrimônio do curatelado.
5. No curso do processo, que tramita há mais de 7 (sete) anos, foram elaborados 8 (oito) pareceres técnicos pela Secretaria de Perícias do MPDFT. O ex-curador pleiteou, reiteradamente, dilação de prazo para apresentação de documentos e de esclarecimentos solicitados pelo MPDFT, o que foi deferido. O último parecer técnico elaborado pela Secretaria de Perícias do MPDFT, após análise de documentos referentes ao período compreendido entre março de 2016 a dezembro de 2022, apurou saldo em favor do curatelado no valor total de R$361.601,50 (trezentos e sessenta um mil seiscentos e um reais e cinquenta centavos). Se, apesar das inúmeras oportunidades, o curador não diligenciou a fim de apresentar esclarecimentos e documentação solicitados para comprovar as despesas alegadas, incabível a aprovação das contas.
6. O art. 1.757, parágrafo único, do CC dispõe que, constatado saldo em favor do curatelado, cabe ao curador recolher o valor imediatamente a estabelecimento bancário oficial. O art. 552 do CPC destaca que a “A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”. Se constatada a existência de saldo em benefício do curatelado, escorreita a sentença ao condenar o ex-curador ao pagamento da quantia apurada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.